Tribunal: TJBA
Processo: 8143150-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143150-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DOS ANJOS GUNCA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE SILVA DE CAMPOS DO ROSARIO, DAYANA BARBOSA REBELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Diego dos Anjos Gunca Oliveira contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do Banco Pan S.A., que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo executado, afastando a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em sede de tutela de urgência. A sentença reconheceu o excesso de execução, homologou o valor devido a título de honorários de sucumbência e fixou o saldo remanescente da execução, declarando extinta a obrigação com a conversão do depósito em pagamento. O exequente apelou, sustentando a exigibilidade da multa independentemente de intimação pessoal do devedor, bem como a possibilidade de majoração do valor da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória (astreintes) fixada em decisão liminar, na ausência de intimação pessoal do devedor; e (ii) verificar a possibilidade de majoração do valor da multa fixada para R$ 60.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade das astreintes depende da intimação pessoal da parte devedora, conforme dispõe a Súmula 410 do STJ, cuja vigência foi reafirmada mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015.

A intimação do advogado nos autos não supre a necessidade de intimação pessoal da parte devedora quando se trata de obrigação de fazer que exige ato material da parte, como a disponibilização de dados bancários.

A ausência de prova nos autos de que houve intimação pessoal do Banco PAN inviabiliza a cobrança das astreintes, tornando-as inexigíveis.

A função coercitiva da multa foi desvirtuada pela conduta do exequente, que permaneceu inerte quanto ao descumprimento da ordem liminar por longo período, buscando apenas posteriormente a cobrança do valor máximo da penalidade.

O pedido de majoração da multa para R$ 60.000,00 é incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de reforçar o caráter punitivo indevido da sanção.

A multa cominatória não pode ser utilizada como instrumento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11; 98, §3º; 513, §2º; 537, §1º, I; 924, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.09.2021; TJ-BA, AI 8030239-64.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 29.09.2022; TJ-BA, Apelação 8021869-93.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro S. R. de C. Habib, j. 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.